Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. PARTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AOS PAIS DA CRIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE NÃO CONSTATADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados em ação indenizatória ajuizada contra o Distrito Federal em razão de suposta falha na prestação do serviço público de saúde em procedimento de parto. A prejudicial de prescrição da pretensão formulada pelos pais da criança foi acolhida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) se ocorreu prescrição da pretensão quanto aos pais da criança e (ii) se estão presentes os pressupostos para caracterizar a responsabilidade civil estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O evento danoso e a lesão ao direito subjetivo apontados na petição inicial ocorreram em 9/12/2015, data do parto. A ação foi ajuizada em 26/4/2022, ou seja, após o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Ainda que a prescrição não corra contra um dos autores/apelantes, por ser absolutamente incapaz, conforme o art. 198, I, do CC, tal causa impeditiva não se estende a seus genitores, maiores e capazes.
4. Com base nas provas produzidas no processo, em especial a perícia médica, os problemas de saúde diagnosticados na criança nos primeiros anos de vida, relacionados a atrasos no desenvolvimento, não tem vínculo causal com o tempo de espera para realização da cesariana. Não há registros de sofrimento fetal ou intercorrências médicas. A conduta adotada pela equipe médico-hospitalar seguiu os protocolos correspondentes, motivo pelo qual não ocorreu falha ou deficiência na prestação do serviço público de saúde. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil estatal, conforme o art. 37, § 6o, da CF.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.